Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-70.2023.8.11.0022
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000754-70.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUARA JANAINA PEREIRA ALVES - CPF: 062.127.451-88 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO
LATU SENSU
. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência na qual a parte Recorrida pleiteia a condenação do Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta em proporcionar o tratamento medicamentoso de alto custo.

2.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3.

O direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao
Estado de Mato Grosso
e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Eis sentença de procedência:

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo
acolhimento
do pedido formulado na inicial, para
DETERMINAR que
os requeridos
ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA,
na obrigação de fazer consistente na imediata disponibilização dos medicamentos
SAXENDA (LIRAGLUTIDA) + agulhas 4 mm novo fine (medicação programada em ciclos de frequência padrão)
,
enquanto perdurar o tratamento
, em favor
LUARA JANAINA PEREIRA ALVES.

[...]

Inconformada, a parte Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja afastada sua responsabilidade, fixando-a, exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do tratamento, nos termos do TEMA 793 DO STF.

Os Recorridos pugnaram pela aplicação da solidariedade dos entes públicos, e, pugna pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de reforma da sentença para aplicação do Tema 793 do STF.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) que, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, deve garantir aos cidadãos a concessão de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento de sua saúde.

Naquilo que tange a responsabilidade dos entes públicos no fornecimento de saúde é consolidado o entendimento firmado pelo Tema 793 do STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (grifei).

Assim, considerando que os atendimentos de média e alta complexidade se encontram na gama de atribuições dos Estados-membros, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a repartição de atribuições do SUS se compatibiliza com a espécie de solidariedade estabelecida no RE 855.178/SE, devendo ser reconhecido que a responsabilidade primária pelo tratamento médico de alta complexidade é do Estado, e, subsidiariamente, do Município.

Deste modo, a sentença deve ser alterada.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

ante a sua tempestividade e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a.1)
DETERMINAR
o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença primeiramente ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, conforme Tema no 793/STF; a.2) condenar o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA,
de forma
subsidiária
, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, respeitada a preferência aqui definida, suficientes para custear a realização do tratamento medicamentoso, tudo limitado ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024